Tribunal: STF
Processo: Ext 1574
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO JUNTADO AOS AUTOS QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO RELATOR PARA AFETAR PROCESSO AO PLENÁRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Agravo Regimental interposto em 12.8.2019, às 22h19min., após, portando, o horário de funcionamento da Secretaria Judiciária. Processo físico. Petição juntada no dia seguinte, 13.8.2019, mesma data já previamente agendada para a sessão de julgamento desta Extradição. Impossibilidade de análise do recurso na sessão de julgamento.



    2. Não é permitido à parte escolher em qual órgão colegiado seu processo será julgado, estando a questão afeta ao âmbito de discricionariedade do Relator do processo, o que afasta, inclusive, a possibilidade de recurso, que, uma vez interposto, não deve ser conhecido. Precedentes.



    3. É pacífico o entendimento de que os Embargos de Declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não ocorre na espécie.



    4. Recurso de Agravo Regimental não conhecido e Embargos de Declaração rejeitados.